Tribunal: TJBA
Processo: 8078021-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078021-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE FARIAS DE LIMA MAIA

Advogado(s)
:
ORLANDO JOSE DE SOUSA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE ACORDO ANTES DO PRAZO DE VENCIMENTO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por devedora fiduciante contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão movida por instituição financeira, que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade plena de veículo automotor em favor da credora, com fundamento no inadimplemento contratual e na regular constituição em mora da devedora. A apelante sustenta que houve acordo para quitação da dívida mas que o credor cancelou unilateralmente o boleto antes da data estipulada, frustrando o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve celebração válida de acordo entre as partes com previsão de pagamento para quitação da dívida; (ii) definir se o cancelamento unilateral do referido acordo pela instituição financeira, antes do vencimento do boleto emitido, configura afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas, conforme entendimento consolidado do STF (ADI nº 2591/DF) e súmula 297 do STJ, incidindo também os deveres anexos à boa-fé objetiva.

2. A prova documental demonstra a existência de boleto bancário emitido pela instituição credora (ID 84257270, fl. 03) com vencimento posterior à data em que foi cumprida a medida de busca e apreensão (ID.84257250), caracterizando violação à confiança legítima da devedora.

2. A conduta da credora revela comportamento contraditório e desleal, infringindo o dever de cooperação e o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

3. A própria instituição financeira, nas contrarrazões, reconhece que o acordo foi cancelado, confirmando a existência da proposta anteriormente formulada e frustrada de modo unilateral (ID. 84257279, fl. 06).

4. A quebra injustificada do acordo por parte da credora enseja a nulidade da consolidação da propriedade do bem, impondo-se o restabelecimento da avença original, com devolução do veículo em caso de adimplemento ou indenização por perdas e danos com base na Tabela FIPE da data da apreensão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, arts. 3º, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.08.2017; STJ, REsp 1742897/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078021-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA JOSE FARIAS DE LIMA MAIA e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .